Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700018-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELENICE CRUZ BARROS PACIENTE: RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil, no Plantão Judicial de 2a instância (ID 22411199). Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator